Tribunal: TJSP
Processo: 1050682-11.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
R FEDERAL No 51/85 – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 1019 (RE no 1.162.672) – Pretensão do impetrante, na qualidade de servidor público vinculado à polícia civil do Estado de São Paulo (Agente de Telecomunicação Policial), voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade, na forma da LC no 51/85 – admissibilidade – questão controvertida que foi apreciada pelo Excelso Pretório no julgamento do RE no 1.162.672 (Tema no 1.019) – tese firmada: "O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco" – prestígio à integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência (art. 926, do CPC/2015) – sentença de procedência mantida. Recurso da SPPREV e reexame necessário desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1050682-11.2022.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/04/2024; Data de Registro: 23/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/04/2024

Data de publicação:

23/04/2024

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 1019 (RE no 1.162.672) – Pretensão do impetrante, na qualidade de servidor público vinculado à polícia civil do Estado de São Paulo (Agente de Telecomunicação Policial), voltada ao reconhecimento de seu

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 1019 (RE no 1.162.672) – Pretensão do impetrante, na qualidade de servidor público vinculado à polícia civil do Estado de São Paulo (Agente de Telecomunicação Policial), voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade, na forma da LC no 51/85 – admissibilidade – questão controvertida que foi apreciada pelo Excelso Pretório no julgamento do RE no 1.162.672 (Tema no 1.019) – tese firmada: "O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco" – prestígio à integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência (art. 926, do CPC/2015) – sentença de procedência mantida. Recurso da SPPREV e reexame necessário desprovidos.